Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
direito processual penal e direito penal. Reclamação. Medidas protetivas de urgência. Lei maria da penha. Inaplicabilidade. Conflito patrimonial entre sócios. Ausência de violência doméstica e familiar e de risco concreto. Revogação mantida. Reclamação improcedente.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta pelo Ministério Público contra decisão judicial que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da requerente, sob o fundamento de inexistência de situação de violência doméstica e de risco atual, em contexto de conflito entre as partes relacionado à administração de estabelecimento comercial do qual são sócias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de medidas protetivas de urgência com base apenas em conflito interpessoal de natureza patrimonial; e, (ii) estabelecer se a ausência de indícios de violência doméstica e de risco concreto à integridade da requerente autoriza a revogação das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação é admissível quando há erro de procedimento sem recurso específico e com potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação.

4. A Lei Maria da Penha exige a presença de indícios mínimos de violência doméstica e familiar baseada em gênero, não se aplicando a conflitos meramente patrimoniais.
5. Se o conflito entre as partes decorre de divergências societárias e financeiras, sem demonstração de subjugação ou inferiorização da mulher, afasta-se a aplicação da lei Maria da Penha.

6. A concessão de medidas protetivas pressupõe a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da requerente, o que não se verifica no caso.

7. A ausência de ameaça, coação ou abuso impede a caracterização de situação apta a justificar a intervenção estatal na esfera penal.

8. A banalização das medidas protetivas compromete sua finalidade e pode acarretar restrições indevidas a direitos fundamentais.

9. As medidas protetivas possuem natureza restritiva e seu descumprimento pode ensejar consequências penais, razão pela qual exigem estrita observância dos requisitos legais.

10. Litígios empresariais ou patrimoniais entre sócios não justificam, por si sós, a imposição de medidas protetivas de urgência.

IV. DISPOSITIVO

11. Reclamação improcedente.